Tribunal: CARF
Processo: 12585.000432/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000432/2010-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.263 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares, que dava provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho
Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 16-84.649
proferido pela 6a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de Ressarcimento
de PIS não cumulativo - mercado interno, referente ao 3o trim/2006, no PER/DCOMP no
06389.46936.260107.1.1.10-0748 (fls. 06/09 - os números de folhas citados referem-se sempre à
numeração do processo digitalizado), no montante de R$ 356.345,70.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000432/2010-56
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

2. Vinculada ao pedido de ressarcimento, transmitiu a Declaração de
Compensação – DCOMP (fls. 10/13) de no 6578.67550.290107.1.3.10-6008.
A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento fiscal
de diligência pela Equipe Especial de Auditoria - EQAUD da DERAT-SPO, no qual foram
enviadas intimações solicitando esclarecimentos/documentos à contribuinte.
Após a análise dos documentos e informações apresentados pela interessada, a
DERAT-SPO/EQAUD emitiu o Despacho Decisório de fls. 170/176, no qual indeferiu o Pedido
de Ressarcimento e considerou não declaradas as compensações a ele vinculadas, tendo em vista
a existência de ações judiciais não transitadas em julgado, sobre assuntos que poderão alterar o
valor a ser ressarcido.
Na referida decisão constam o número do Pedido de Ressarcimento referente ao
crédito analisado e das DCOMPs a ele vinculadas, e a informação de que a contribuinte possui 2
(duas) ações judiciais não transitadas em julgado (Certidões de fls. 84/85) que tratam sobre
PIS/PASEP e COFINS, a saber: 
Ação Declaratória 0002536-90.2003-4.03.6100- pleiteia o direito de não se
submeter ao recolhimento da contribuição ao PIS sobre a totalidade de
receitas estipulando seu recolhimento sobre faturamento. 
Ação Declaratória 0006782-95.2004.4.03.6100 - pleiteia o direito de não se
submeter ao recolhimento da contribuição a COFINS sobre a totalidade das
receitas, estipulando seu recolhimento sobre faturamento.
6. Consta ainda, no Despacho Decisório, a fundamentação legal e as seguintes
informações:
(...)
11. Assim, a instrução normativa e as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003
dispõem que os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e para a
Cofins passíveis de ressarcimento e/ou compensação, são aqueles
remanescentes do desconto de débitos dessas contribuições em um mês
de apuração.
12. Verifica-se, portanto, que a apuração do crédito passível de
ressarcimento depende também das receitas auferidas que servirão não
apenas para confrontar créditos e débitos e assim obter o eventual saldo
credor, como para definir a proporção em créditos vinculados a Receita
Tributada no Mercado Interno, Receita Não Tributada no Mercado
interno e/ou Receita de Exportação.
13. Não é demais lembrar que somente o saldo de crédito vinculado a
Receita Não Tributada no Mercado interno (art. 17 da Lei n°
11.033/2004 c/c art. 16, inciso II da Lei n° 11.116/2005) ou Receita de
Exportação (art. 5°, §§2° e 3° da Lei n° 10.637/2002; art 6°, §§2° e 3°
da Lei n° 10.833/2003) são passíveis de ressarcimento.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

14. Logo, a apuração dos créditos e, em especial, sua parcela ressarcível
é resultado não apenas da composição de várias despesas/custos, mas,
principalmente, do tipo de receita a que estiverem vinculadas.
(...)
7. O Despacho Decisório contém o encaminhamento para intimação da
interessada informando que: em relação ao Pedido de Ressarcimento (PER) indeferido, cabe
manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
conforme o disposto no art. 66 da IN RFB n° 900/2008, quanto às Declarações de Compensação
(DCOMP) consideradas não declaradas não cabe manifestação de inconformidade por ausência
de dispositivo legal, podendo ser interposto recurso administrativo, sem efeito suspensivo, ao
Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil - 8a RF, nos termos dos artigos 56 e
seguintes da Lei n° 9.784/99.
8. Cientificada da decisão em 27/01/2012 (fl. 141), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 153/173 em 08/02/2012 alegando, em síntese, que:  Da análise
io constata-se quatro equívocos:
1) Deixou de se manifestar, expressamente, sobre a análise e avaliação
do pedido de ressarcimento, cujo DIREITO da Recorrente, fundamenta-
se em expressa disposição de lei, sobre a origem do crédito tributário e a
forma de seu pagamento ao CONTRIBUINTE, ora Recorrente,
2) O crédito tributário objeto do pedido de ressarcimento decorre de
RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO, em
completo desacordo com a conclusão fiscal exposta nos itens 12 e 13 do
despacho decisório;
3) A criação de um arcabouço jurídico para justificar que o CRÉDITO
está sob discussão judicial é de uma leviandade impar, haja vista que as
ações judiciais discutem o DÉBITO TRIBUTÁRIO, ou seja, EM
MOMENTO ALGUM a Recorrente requereu RESSARCIMENTO DE
COFINS RELATIVO Á CRÉDITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE;
4) O Recurso competente para defesa dos interesses da Recorrente é a
Manifestação de Inconformidade por ausência de dispositivo legal que
ampare a decisão de "compensação não declarada" quando o objeto do
processo judicial se refere ao débito e não ao crédito do tributo objeto
do pedido de ressarcimento.
A decisão recorrida deve ser integralmente reformada, pelas razões acima
aduzidas e aquelas que se seguem. Passa então, a tratar "dos fundamentos para reforma da
decisão" nos itens a seguir:
Do crédito de PIS/PASEP relativo ao mercado interno - alíquota zero - a possibilidade legal de
ressarcimento e a incorreta classificação fiscal
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

 O primeiro equívoco incorrido pela fiscalização se refere à classificação do crédito requerido
pela Saraiva e a menção sobre suposta existência de uma proporção na apuração das receitas
x créditos, quando na verdade a companhia só apura seus créditos com base na receita não
tributada no mercado interno (alíquota zero).
 O art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, garantiu a manutenção do crédito
vinculado às receitas de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
 O art. 6o da mesma lei acrescentou o inciso VI à Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004,
reduzindo a zero, a partir de 22 de dezembro de 2004, as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS decorrente da venda no mercado interno de livros.
 Foi então disciplinada a forma de aproveitamento dos créditos acumulados pela redução da
alíquota zero, ou seja, das receitas não tributadas.
 Com base na legislação vigente, a Recorrente tem o direito à manutenção integral do crédito
relacionado à receita de venda de livros.
 Outro equívoco se relaciona com o tipo de crédito utilizado pela Recorrente em seu pedido
de ressarcimento e consequentemente em suas declarações de compensação.
 Como consignado no item 13 do despacho decisório, somente são passíveis de ressarcimento
a Receita não tributada no Mercado Interno e a receita de exportação.
 É exclusivamente o crédito vinculado com a Receita não tributada no Mercado Interno que a
Recorrente tem direito ao ressarcimento bem como sua utilização nas compensações.
 Referido crédito está demonstrado no DACON.
 Não existe qualquer óbice ao ressarcimento da PIS/PASEP, pois não há que se falar em
proporção de crédito entre receita de mercado interno, receita não tributada e receita de
exportação como alegado no Despacho Decisório.
 Ainda que houvesse algum tipo de proporção, esta não foi evidenciada e comprovada pela
Auditora-Fiscal, o que ofende os princípios que regem o processo administrativo e o
princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal.
Da incorreta relação dos processos judiciais que discutem o débito de PIS/PASEP com o
crédito objeto do presente ressarcimento.
 Outro equívoco cometido pela fiscalização se refere à criação de um arcabouço jurídico para
(tentar) justificar que o crédito está sob discussão judicial, quando na verdade as ações
judiciais discutem o débito.
 Reproduz o objeto das ações judiciais citadas pela fiscalização, especificamente a Ação
Declaratória 0006782-95.2004.4.03.6100.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

 Portanto, a Recorrente está discutindo no Judiciário apenas a base de cálculo da contribuição,
comumente conhecido no meio jurídico como incidência sobre "outras receitas", ou seja,o
débito de PIS e não o crédito decorrente das vendas tributadas pela alíquota zero.
 Verifica-se a incompatibilidade entre o objeto de discussão judicial e o objeto do presente
pedido de ressarcimento.
 Ainda que fosse possível alguma relação entre os objetos, os créditos requeridos estão
vinculados às receitas não tributadas no mercado interno, existindo diferença "homérica"
com as "outras receitas" discutidas judicialmente.
 Da leitura dos comandos legais invocados pela fiscalização (art. 74, § 12 da Lei no 9430/1996
e art. 28, §§ 3o e 4o da IN RFB no 900/2008), a conclusão que se pode chegar é que o
ressarcimento de COFINS é vedado apenas quando existir discussão judicial que tenha como
fundamento a determinação e exigência de crédito da PIS/PASEP.
 Referidos comandos não comportam interpretação extensiva pela autoridade fiscal, cujos atos
são vinculados à lei.
Da incompatibilidade da "compensação não declarada" vs o objeto do processo judicial
 A vedação, com relação a objetos distintos entre ação judicial e ressarcimento, não encontra
fundamento no rol de possibilidades de declaração de compensação considerada não
declarada previsto na legislação.
 Portanto, o direito ao crédito e à compensação é liquido, certo e indiscutível. Desta forma, o
indeferimento da declaração de compensação não tem fundamento legal e fático.
 Tendo em vista o princípio da verdade material, a fiscalização não poderia desconsiderar os
créditos oriundos de receitas não tributadas no mercado interno.
 Sendo assim, a declaração de compensação extingue o crédito tributário até ulterior
homologação (art. 74, §2° da Lei no 9.430/96 e art. 156, II, do Código Tributário Nacional).
 Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é inegável que o CTN dá tanto à
Manifestação de Inconformidade da Lei n° 9.430 quanto ao Recurso Administrativo previsto
na lei no 9.784, a condição suspensiva da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art.
151, III, portanto, não há se falar em Recurso Administrativo desprovido da suspensão da
exigibilidade. Cita decisão judicial para corroborar seu entendimento.
 Ao deixar de apreciar o conteúdo do processo administrativo, suprimindo direito da
contribuinte, constitui verdadeiro abuso ao devido processo legal e da ampla defesa, em
razão da não análise da declaração de compensação, bem como da vinculação da defesa aos
ditames da Lei no 9.784/96, face à suposta ausência de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, não permitindo a abertura de prazo para interposição de manifestação de
inconformidade que proporcionaria a sequência adequada ao devido processo administrativo.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de ressarcimento efetuado pela pessoa
jurídica com ação judicial não transitada em julgado, que possa alterar o
valor a ser ressarcido da COFINS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
A matéria em apreço não é nova neste e. CARF, já tendo sido objeto de análise
pela 1a Turma da Segunda Câmara da Terceira Seção ao julgar o processo n.
10880.945004/201337, o que foi consubstanciado no acórdão n. 3201-003.041, de relatoria do i.
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, que foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO
JURÍDICO PARA ANÁLISE DE MÉRITO. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO AO
REEXAME DO DESPACHO DECISÓRIO.
Superado fundamento jurídico para análise de mérito de pedido de ressarcimento e da
declaração de compensação antes de decisão em processo administrativo deve os autos
retornar à unidade de origem para que se proceda o reexame do despacho decisório,
com a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo e regular contencioso administrativo,
em caso de não homologação total.
INTIMAÇÃO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELEITO. DEFINIÇÃO LEGAL.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

Para fins de intimação em processo administrativo fiscal, o domicílio tributário eleito a
que se refere o art. 23, II e § 4o, II do Decreto no 70.235/1972, é, o endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado.
Impossibilidade de nulidade da ciência regular realizada nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235/72. Inteligência da Súmula CARF no 9: "válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário".
Recurso Voluntário Provido em Parte
Dada a similitude fática e jurídica, peço vênia para transcrever o voto condutor
daquele acórdão, seguido por unanimidade de votos, por concordar integralmente com seus
fundamentos:
Antes de prosseguir urge ressaltar os eventos nas esferas administrativa e
judicial que interessam à lide:
a. A Unidade de origem (Derat/SP) não analisou o mérito do pedido de
ressarcimento e da compensação declarada, sob o fundamento da
existência de ação judicial em curso cujo resultado influenciaria a base de
cálculo do crédito pleiteado. A DRJ manteve integralmente o despacho
decisório.
b. Nos autos não constam elementos que permitam aferir a higidez do
crédito pleiteado quanto à sua origem, qualidade e grandeza.
c. As Ações Declaratórias transitaram em julgado, em 25/04/2014 (para o
Cofins) e 24/06/2014 (para o PIS), no âmbito do STJ, em decorrência do
pedido de desistência de Recurso Especial interposto pela empresa, em
data anterior à da sessão de julgamento na DRJ (12/03/2015).
As situações enumeradas exigem o enfrentamento das seguintes
questões:
1. Há concomitância entre os processos administrativo e judicial?
2. Na hipótese de se afastar a concomitância, resta passível a alteração
dos valores dos créditos pleiteados em razão do resultado da ação
judicial?
3. O trânsito em julgado da ação judicial faz restabelecer a análise do
mérito do pedido de ressarcimento e da declaração de compensação?
Não se suscitou nos autos a concomitância pela autoridade fiscal,
tampouco em sede de julgamento na DRJ. A recorrente nada menciona
em suas peças, embora defende argumentos quanto à inexistência de
qualquer influência de resultado da ação judicial sobre os créditos
pleiteados administrativamente.
Compulsando os autos as partes não juntaram as peças processuais, em
especial petição inicial, sentença e acórdãos. Há tão somente extrato de
consulta processual no TRF/3a Região e Certidão do STJ.
Pesquisa realizada na página da internet do TRF/3aRegião extrai-se do
relatório e ementa da Apelação Cível no 1182842 ACSP, na Ação
Declaratória no 2004.61.00.0067824 o que segue:
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

RELATÓRIO
Trata-se de apelação em ação declaratória em que busca assegurar o
direito para não se submeter à majoração da base de cálculo da
COFINS sobre a totalidade de receitas, prevista na MP 135/03,
convertida na Lei 10833/03, pois violou norma constitucional expressa
no art. 195, I “b” da CF e violação ao art. 110 do CTN e na forma do
art. 151, II do CTN, pretende efetuar depósitos judiciais.
A ação foi ajuizada em 11/03/04. O valor da causa é de R$ 30.000,00.
O MM. Juiz “a quo” julgou improcedente, considerando que não houve
ofensa à Constituição a alteração da base de cálculo da COFINS,
sendo que pode ser utilizada medida provisória e que o texto
constitucional também não exigia Lei Complementar e que não há ofensa
ao art. 246 da Constituição Federal e portanto, não há nenhum vício
formal na Lei 10833/03.
Determinou que após o trânsito em julgado da sentença, convertam-se
em renda da União Federal os depósitos efetuados durante a tramitação
do processo.
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COFINS. LEI 10833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
ALTERAÇÕES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR DESCUMPRIMENTO DO
ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
foi instituída pela Lei Complementar no 70, de 31 de dezembro de 1991,
com fundamento na Constituição Federal, em seu artigo 195, inciso I e
tem como objetivo o custeio das atividades da área de saúde, previdência
e assistência social, conforme dispunham seus artigos 1o e 2o.
II Com o advento da lei 10.833, de 29 de Dezembro de 2003, e
atualmente pela Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, a contribuição à
COFINS passou a ser não-cumulativa. Esse princípio, em relação às
contribuições, foi reforçado pela Emenda Constitucional n° 42/03.
III A Constituição Federal, após as Emendas Constitucionais n°s 20, 33
e 42, consignou claramente o campo de incidência das contribuições,
inclusive com a possibilidade de serem instituídas alíquotas e/ou bases
de cálculos distintas, para determinados segmentos. Portanto, autorizou
tratamentos não isonômicos, diante de um discrímen a ser ditado por lei,
consagrando em benefício, nesta última emenda, a não-cumulatividade
para as contribuições.
IV A não-cumulatividade é mera técnica de tributação que não se
confunde com a sistemática de cálculo do tributo, porquanto, depois de
efetuadas as compensações devidas (débito/crédito) pelo contribuinte
ter-se-á a base de cálculo, para a apuração do quantum devido.
Consigne-se, por fim, que, para as hipóteses de IPI e ICMS, o legislador
constituinte deixou traçados, fixando os limites objetivos de sua
ocorrência, os critérios para que se implementasse a não-
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

cumulatividade, dadas as características desses tributos, enquanto para
a COFINS a lei é que deve se incumbir dessa tarefa.
V Não se configurou a afronta ao disposto no artigo 246 da Constituição
Federal, pois não houve regulamentação de artigo, nem inovação,
criando-se nova figura tributária, haja vista que a previsão expressa da
contribuição à COFINS no corpo do Texto Constitucional, por si só
autoriza eventuais alterações nos critérios de suas exigências, feitas por
lei ordinária, não havendo óbices que suas iniciativas se dêem por meio
de Medida Provisória, desde que observado o princípio da anterioridade
nonagesimal.
VI– Apelação da autora improvida.
Quanto ao PIS, Apelação Cível no 000253690.2003.4.03.6100/ SP ACSP,
na Ação Declaratória no 2003.61.00.0025369/SP, relatório e ementa se
assemelham à ação que versa sobre a Cofins:
RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento ordinário em que Saraiva S/A
Livreiros Editores pretende: a) a declaração de inexistência de relação
jurídica no tocante ao recolhimento da contribuição ao PIS, sobre a
totalidade de receitas, nos termos da Lei no 10.637/02; b) assegurar o
direito de recolher a referida contribuição sobre o faturamento (receita
bruta de venda de mercadorias, mercadorias e serviços ou prestação de
serviços).
A sentença julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em apelação, a autora reiterou o pedido formulado na petição inicial.
Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este e. Tribunal.
EMENTA
TRIBUTÁRIO PIS LEI No 10.637/02 CONSTITUCIONALIDADE.
1. As contribuições sociais encontram-se regidas pelos princípios da
solidariedade e universalidade, previstos nos arts. 194, I, II, V, e 195 da
Constituição Federal e impõe o reconhecimento de que o seu
financiamento deve dar-se por todas as empresas.
2. As contribuições de seguridade social, previstas nos incisos I, II e III
do caput do art. 195 da Constituição Federal, não necessitam, para
instituição ou modificação, de lei complementar, bastando para tanto ato
normativo com força de lei ordinária.
3. Viabilidade da utilização de medida provisória para instituir tributos e
contribuições sociais, bem assim a possibilidade de reedição para
prorrogar os efeitos da anterior ou anteriores.
4. A lei pode autorizar exclusões de determinados valores para fins de
apuração da base de cálculo do tributo, e, da mesma forma, vedar
deduções para a mesma finalidade, levando em conta o momento político
e a política fiscal adotada.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

5. A alteração do conceito de faturamento, bem como a majoração da
alíquota do PIS prevista na MP 66/02, não implicou na regulamentação
do disposto no art. 195, inciso I, da CF, com redação dada pela EC
20/98, razão pela qual não constituíram violação à regra do artigo 246
da CF.
6. Não há falar-se em violação ao princípio da anterioridade
nonagesimal, porquanto expressamente previsto na MP no 66/02 o prazo
de noventa dias para a produção de seus efeitos.
7. Apelação improvida.
Os excertos transcritos permitem constatar que os objetos das ações que
versaram sobre o PIS e a Cofins foram delimitados pela "majoração da
base de cálculo da Contribuição sobre a totalidade das receitas".
Cumpre também apontar que a recorrente não logrou êxito na ação
declaratória na decisão de primeiro grau e na apelação, em sede de
Tribunal Federal.
No processo administrativo a recorrente pleiteou ressarcimento do saldo
credor remanescente do desconto de débitos da Contribuição ao final do
trimestre. Suscita que o crédito refere-se exclusivamente às vendas de
livros no mercado interno, que por força do inciso II do art. 28, da Lei no
10.865/2004, tem incidência à alíquota é zero.
Evidencia-se, portanto, que as ações judicial e administrativa têm objeto
distintos, o que afasta a concomitância. Ademais, o entendimento
doutrinário é no sentido de que se caracteriza a identidade de ações
quando se verificam as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa
de pedir, o que não se tem presente no caso dos autos, bastando para a
conclusão a existência de pedidos distintos.
Destarte, entendo inexistente a concomitância.
Pois bem; afastada a concomitância, mister verificar se de algum modo é
passível de alteração os valores dos créditos pleiteados em razão do
resultado da ação judicial.
As partes divergem quanto ao entendimento, o que demanda analisar seus
argumentos.
O despacho decisório está assentado no fundamento de que o saldo
credor passível de ressarcimento é resultado direto do tipo de receita a
que estiver vinculado, no caso à receita não tributada no mercado interno.
Veja-se alguns excertos da decisão:
10. Ademais, referida instrução normativa e as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 dispõem que os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e para a Cofins passíveis de ressarcimento e/ou compensação, são
aqueles remanescentes do desconto de débitos dessas contribuições em
um mês de apuração.
11. Assim, o crédito passível de ressarcimento depende das receitas
auferidas que servirão de base de cálculo para realização do referido
cotejamento entre créditos e débitos, mais ainda, as receitas auferidas
são necessárias para definir a proporção de créditos vinculados a
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

Receita Tributada no Mercado Interno, Receita Não Tributada no
Mercado interno e/ou Receita de Exportação.
12. Não é demais lembrar que somente o saldo de crédito vinculado a
Receita Não Tributada no Mercado interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004 c/c art. 16, inciso II da Lei no 11.116/2005) ou Receita de
Exportação (art. 5o, §§2o e 3o da Lei no 10.637/2002; art 6o, §§2o e 3o da
Lei no 10.833/2003) são passíveis de ressarcimento.
13. Logo, a apuração dos créditos e, em especial, sua parcela ressarcível
é resultado não apenas da composição de várias despesas/custos, mas,
também, da receita a que estiverem vinculadas.
14. Diante do exposto, existindo discussão judicial sobre assuntos que
poderão alterar o valor a ser ressarcido, deve ser indeferido o Pedido de
Ressarcimento eletrônico (...)
O julgamento na DRJ trilhou no mesmo entendimento, decidindo ao final
pela improcedência da manifestação de inconformidade. Alguns
excertos:
30. Assinale-se inicialmente que, de acordo com o art. 28, caput e § 2°,
II, da IN RFB n° 900/2008, em vigor à época da transmissão do pedido
de ressarcimento, os créditos não utilizados acumulados ao final de cada
trimestre poderiam ser objeto de pedido de ressarcimento, cabendo ao
sujeito passivo efetuá-lo “pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação”. O
grifo é meu.
31. No caso em estudo, verifica-se que o valor pleiteado no pedido de
ressarcimento está em perfeita conformidade com essa regra (...)
32. Como se pode observar, o valor solicitado (...) corresponde ao saldo
remanescente dos créditos apurados nos meses de (...), já descontada
parte dos débitos de Cofins relativos a esse período.
33. Donde se conclui, sem contestação possível, que o valor do débito
afeta o do crédito. Isso porque o crédito suscetível de ressarcimento é
apenas o saldo remanescente do desconto de parte dos débitos apurados
no trimestre. É por isso que a IN RFB n° 900/2008, no trecho já citado,
se refere expressamente ao saldo credor remanescente “líquido das
utilizações por desconto ou compensação”.
34. Trata-se, portanto, da própria lógica do regime não cumulativo da
Cofins, convindo deixar claro que em nada a afeta a circunstância de a
empresa apurar ou não apenas créditos vinculados à receita não
tributada no mercado interno.
35. Assim, dada a natureza da matéria discutida na ação declaratória
citada, então ainda em andamento, é evidente que sua decisão final
poderia alterar o valor dos débitos de Cofins apurados no trimestre em
exame e, conseqüentemente, o saldo de crédito passível de
ressarcimento.
A recorrente, de sua parte, sustenta que os créditos objeto do pedido de
ressarcimento são resultantes da venda de livros no mercado interno,
operação sobre a qual a Contribuição incide à alíquota zero, e, portanto,
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

não integram sua base de cálculo, de modo que não guardam nenhuma
relação com a discussão judicial. Excertos de suas peças:
Inicialmente necessário destacar que a Requerente somente apura seus
créditos com base na receita não tributada no mercado interno (Alíquota
Zero Cofins), motivo pelo qual patente o equívoco da autoridade fiscal
no tocante à classificação do crédito requerido pela contribuinte com
suposta proporção na apuração das receitas x créditos.
(..)
Assim sendo, a manutenção integral do crédito relacionado à receita da
venda de livros, a qual é tributada no mercado interno a alíquota zero do
PiS e da Cofins é um direito da empresa ora manifestante amparado
totalmente na legislação vigente.
Diante deste quadro, é patente o equivoco levado a cabo pela autoridade
fiscal no tocante a classificação do tipo de crédito utilizado pela
contribuinte em seu pedido de ressarcimento e por consequência em sua
declaração de compensação considerada indevidamente como não
declarada.
Entendo que o crédito pleiteado é passível de alteração pela base de
cálculo do PIS e Cofins, ou em outras palavras, a dimensão da receita
pode afetar o valor do crédito.
O valor do saldo credor da Contribuição para o PIS ou Cofins nos termos
do art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c art. 16 da Lei no 11.116/200 e art. 28,
caput e § 2°, II, da IN RFB n° 900/2008, atual inciso II, art. 27, da IN
RFB 1.300/2012, somente pode ser ressarcido ou compensado, no
encerramento do trimestre-calendário, após a dedução do débito da
própria contribuição. Os dispositivos legais:
Lei 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0% (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21
de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
IN RFB no 900/2008
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
(...)
II às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0% (zero) ou
não-incidência.
(...)
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante petição/declaração em meio papel acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação.
IN RFB no 1.300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois do
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
(...)
II às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de
31 de março de 2015)
Da interpretação dos dispositivos resulta que o procedimento passa
primeiro pela etapa de deduzir o saldo credor do débito apurado da
Contribuição no período, o que implica afirmar que se o valor do débito
estiver sob discussão judicial, em especial em relação à
dimensão/extensão de sua base de cálculo, é lógico deduzir que o valor
saldo credor apurado estará passível de alteração em razão do resultado
da ação judicial.
Relevante destacar que a alegação da recorrente de que a totalidade de
seu crédito é decorrente de vendas de livros, cuja alíquota do PIS e da
Cofins é zero, o que significa tratar-se, exclusivamente, de receita não
tributada no mercado interno, o que a faz concluir pela total
desvinculação entre as bases de cálculo deste crédito e do débito que se
discutia judicialmente, não se encontra comprovado nos autos.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

Inexistem documentos (notas fiscais e registro contábeis) que apontam a
natureza do crédito a ponto de atestar a veracidade da alegação. Importa
anotar também que a autoridade fiscal encarregada do despacho decisório
não analisou seu mérito.
Assim, encontro razões para afirmar a alterabilidade dos créditos
pleiteados em razão do resultado da ação judicial, ainda que afastada
anteriormente a concomitância.
Por fim, a análise do trânsito em julgado da ação judicial.
É inconteste o resultado da Ação Declaratória em que se buscava
provimento para afastar o alargamento da base de cálculo da
Contribuição, qual seja, não houve êxito por parte do contribuinte.
O trânsito em julgado ocorreu em 25/04/2014, portanto, antes do
julgamento da manifestação de inconformidade e do recurso
administrativo na Delegacia de Julgamento que, contudo, manteve a
decisão no despacho da Derat/SP sob o argumento que à época do pedido
de ressarcimento e declaração de compensação a Ação não gozava de tal
efeito.
Cabe então enfrentar a seguinte matéria: acaso afastados os fundamentos
da Derat e DRJ para negar o pedido de ressarcimento e considerar não
declarada a DCOMP, sustentam-se os argumentos da recorrente?
Repisa-se que não houve enfrentamento do mérito do PER/DECOMP;
também, não constam dos autos conjunto probatório da certeza dos
créditos alegados.
O direito ao ressarcimento e à compensação encontram-se disciplinados
nas legislações a seguir:
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (...)
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no
104, de 2001) (grifei)
41. Ora, no caso vertente, como ficou visto, havia uma ação declaratória
em andamento cuja decisão final poderia, indiscutivelmente, vir a alterar
o valor dos débitos de Cofins apurados no trimestre em exame e,
conseqüentemente, o saldo de crédito passível de ressarcimento. Tal
saldo, portanto, precisamente pela falta de trânsito em julgado, carecia
dos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN.
42. Assim, não há dúvida de que se trata de crédito decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado, expressão genérica que
abrange qualquer crédito cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

43. De modo que, ao considerar não declaradas as compensações
vinculadas ao direito creditório objeto do pedido de ressarcimento, a
autoridade tributária apenas se ateve à letra da lei, mais precisamente
ao disposto no art. 74, § 12, da lei n° 9.430/96, acima transcrito.
Entendo que a vedação ao pedido de ressarcimento de que trata os §§ 3o e
4o do art. 32 da IN RFB no 1.300/2012, cuja vigência é posterior à data do
protocolo do PER/DCOMP, fundamento legal do despacho decisório já
não se sustentava no julgamento da manifestação de inconformidade à
vista da decisão transitado em julgado da ação declaratória.
Essa vedação ao ressarcimento deve ser interpretada à luz da mesma
vedação à compensação, que se encontra em disposição de Lei art. 170a
do CTN que ao meu sentir diz tão-só que enquanto houver pendência de
ação judicial discutindo tributo, não se concederá ou se analisará a
compensação acerca de aproveitamento de crédito desse mesmo tributo.
Mutatis mutandis, ocorrido o trânsito em julgado da ação que se discuti o
tributo, para o qual se pleiteia o aproveitamento de crédito, permitida
estará a compensação. O mesmo se aplica ao ressarcimento.
A autoridade julgadora a quo fundamentou a manutenção do despacho
decisório para considerar não declarada a compensação na alínea "d",
inciso II, do § 12, do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 )
(...)
II em que o crédito:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004 )
Inconteste que o fundamento para tal decisão encontrava-se superado por
ocasião do acórdão da DRJ. Outra deveria ser a decisão recorrida.
De outra banda, a recorrente não colacionou documentos que apontam
para a natureza dos créditos que alega tratar-se de venda de livros no
mercado interno, à alíquota zero do PIS e da COFINS.
Assim, conquanto o trânsito em julgado implica a análise do mérito o
encontro de contas entre débitos e, no caso, o saldo credor apurado nos
termos da legislação processo não se encontra maduro para decisão por
este Conselho.

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000432/2010-56

Entendo, por outro lado, que, ao invés de parcial provimento, está-se diante de
dúvida a respeito dos fatos e, não havendo causa de nulidade, que ensejaria sim, em caso de novo
despacho decisório um novel contencioso administrativo, caso dentro do lustro decadencial, o
reexame à luz dos fatos acima expendidos demanda diligência específica para esta finalidade.
Portanto, voto por converter o presente julgamento em diligência para determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para que proceda à verificação da validade do crédito
tomado pelo sujeito passivo de acordo com as provas apresentadas até o julgamento do presente
feito e à confirmação da existência ou não de créditos em suficiência para a extinção dos débitos
em apreço, bem como para que emita opinião conclusiva, mediante relatório circunstanciado,
com as considerações que julgar necessárias e pertinentes ao caso, oportunizando, em seguida, à
contribuinte, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação, seguida da devolução dos
presentes autos para reinclusão em pauta e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital